Tribunal: TJDFT
Processo: 0749495-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ADALTO SOBRINHO DE FREITAS DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito, processo n. 0746264-59.2023.8.07.0001, por meio da qual o Juiz, entendendo que a escolha do foro foi aleatória, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, local do domicílio do Autor/Agravante, in verbis: “Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência proposta por JOSE ADALTO SOBRINHO DE FREITAS DA SILVA em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Conforme o disposto na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Porém, o enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para justificar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre neste caso, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não obedece a nenhum critério legal de fixação da competência territorial. No caso em apreço, o autor reside no Recanto das Emas/DF, enquanto a ré é domiciliada em São Paulo/SP. Com efeito, por qualquer prisma que se analise a questão, não há nenhuma vinculação com a Circunscrição Judiciária de Brasília que autorize a eleição desse foro para dirimir conflitos oriundos da relação contratual estabelecida entre as partes. Trata-se de uma escolha arbitrária que viola o princípio do juiz natural e que não traz nenhuma facilitação para o acesso à justiça. Este Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o juiz, nessas situações, poderá fazer o controle de ofício da competência, em face da clara violação do princípio do juiz natural: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo proclama o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa. Na mesma linha, o entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. Na hipótese, nada obstante a parte interessada tenha arguido a incompetência, requerendo a remessa dos autos para o foro da Circunscrição de Taguatinga, o Juízo suscitado depreendeu pela competência de uma das varas cíveis da Circunscrição de Ceilândia, diante do domicílio das partes. 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível de Ceilândia.”(Acórdão 1643323, 07173770520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas/DF, a quem os autos deverão ser redistribuídos. Providencie, com urgência, a redistribuição, independentemente de preclusão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a manutenção da competência no juízo de Brasília, argumentando que, em se tratando de demanda ajuizada pelo consumidor e de natureza relativa, é vedada a declinação de ofício da competência. Invoca a incidência dos enunciados de Súmula 23 deste Tribunal e 33 do STJ. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, com efeitos apenas para este recurso. Quanto ao pedido liminar, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante. Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, a competência territorial, em regra, é de natureza relativa, hipótese dos autos, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, e independentemente de se tratar de relação de consumo, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não há óbice legal à propositura da ação foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes. Ademais, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DA AUTORA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que é domiciliada ou do foro de eleição contratualmente ajustado, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação de conhecimento objetivando a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, não encartando relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro de domicílio do réu, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação por parte do réu, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 987167, 07010543220168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator